Tribunal: TJSP
Processo: 1040867-65.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1040867-65.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante ANA CAROLINA MOMESSO DALLA MORA, Interessados H. SIX
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA,
DOUGLAS
JOSE
MOMESSO,
ODAIR
MOMESSO
JUNIOR
e
LUCIMARIS
CRISTINA
MOMESSO, são embargados MICHELLE REGINA MOMESSO e SUSANA
MOMESSO OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040867-65.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 44.980
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N.
1040867-65.2017.8.26.0602/50000
COMARCA DE SOROCABA
EMBARGANTE: ANA CAROLINA MOMESSO DALLA MORA
EMBARGADOS: MICHELLE REGINA MOMESSO E OUTRO
INTERESSADOS:
H.
SIX
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA. E OUTROS
VOTO N.o 44.980
Embargos de Declaração. Omissão sanada.
Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Desprovido recurso de apelação dos embargados e
elevada a verba honorária em razão do trabalho adicional dos patronos
da embargante, esta maneja o presente integrativo a fim de que se
esclareça se a verba é devida a cada patrono das partes vencedoras, de
forma independente ou se deve ser rateada entre os litisconsortes.
É o relatório.
Embora pouco compreensível a dúvida, já que houve
apenas elevação do valor da condenação já operada em primeiro grau,
esclarece-se que, como lá definido, a verba honorária deve ser rateada
de forma igualitária entre os causídicos dos réus que contestaram o
pedido1
1 Fls. 355 da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040867-65.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 44.980
3
Ante o exposto, sanada a omissão, acolho os
embargos sem efeitos modificativos.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR